Tribunal: TJPA
Processo: 0805902-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805902-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 987 AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO QUE SE LIMITA AOS ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou o sobrestamento da execução fiscal porquanto entendeu aplicar-se ao caso do Tema 987 – STJ;

2.
No concerne ao Tema 987, o Superior Tribunal de Justiça afetou, no ano de 2018, os Recursos Especiais n 1.694.261/SP. 1.694.316/SP e 1.712.484/SP como representativos de controvérsia repetitiva, submetido a julgamento a questão referente à "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal" em razão da polêmica que envolve o disposto nos artigos 6, 7° e 47 da Lei nº 11.101/2005, com seguida afetação de outros recursos, no ano de 2019, de forma a explicitar a abrangência das dívidas tributárias e não tributárias;

3.
A determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes determinada no Tema nº 987 pelo STJ somente se aplica aos casos de empresa em recuperação judicial, não abrangendo a hipótese de plano de recuperação extrajudicial homologado;

4.
Logo, não há falar-se em suspensão do feito executivo, devendo ser mantida a decisão objurgada;

5. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
ratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal (
proc. n. 0808649-09.2018.8.14.0006
), tendo como agravada DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO ÓDE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal contra a referida empresa. No curso da execução fiscal, o executado, ora agravado compareceu aos autos para requerer a suspensão do feito, com base no deferimento de recuperação extrajudicial, ao invocar a aplicação do Tema 987 do STJ que dispõe acerca do sobrestamento de todas as ações judiciais com vistas a discutir a possibilidade de constrição patrimonial de empresas submetidas ao regime de recuperação judicial.

Em manifestação, o Estado compareceu aos autos e alegou que a empresa não está submetida ao regime de recuperação judicial, mas ao regime de recuperação extrajudicial, pelo que não há determinação legal de sobrestamento da execução fiscal.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
determinou que o feito executivo fosse sobrestado em razão do deferimento de recuperação extrajudicial, invocando que o sobrestamento determinado pelo C. STJ no Tema 987 deve ser aplicado também às empresas em recuperação extrajudicial, nos seguintes termos:

“Considerando a decisão pelo STJ no TEMA REPETITIVO 987, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do tema referido.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.” (id nº 14818793 - Pág. 1)

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará opôs embargos de declaração apontando contradição entre o caso dos autos que trata de empresa em recuperação extrajudicial, e o tema repetitivo que diz respeito ao regime de recuperação judicial. (id nº

3302775 - Pág. 25/27)

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando os embargos declaratórios nos seguintes termos:

“Os presentes Embargos foram interpostos com o objetivo de modificar a decisão, sob o argumento de que a suspensão da Execução Fiscal somente se justificaria diante da Recuperação judicial, devendo a Execução seguir seu curso normal, já que a Executada apresentou apenas a comprovação de que estaria em recuperação extrajudicial.

Todavia, a recuperação judicial e extrajudicial são os dois meios estabelecidos por lei para permitir a reorganização da atividade empresarial em crise, ambos fundados no caráter negocial do plano, com participação do Poder Judiciário.

Assim, se os dois institutos exercem a mesma finalidade e nas duas modalidades há atuação do Poder Judiciário, não faz sentido que a Recuperação extrajudicial não tenha o mesmo efeito de suspensão dos atos constritivos na Execução Fiscal, especialmente que, há processo em andamento discutindo a recuperação da executada.

Portanto, não merecem prosperar as argumentações do Embargante, haja vista que apesar de não se suspenderem as execuções fiscais ajuizadas em face da empresa recuperanda em virtude do deferimento do processamento da recuperação extrajudicial, devem ser obstados os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação, enquanto mantida essa condição, devendo ser considerados os fins para os quais fora a recuperação idealizada.

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO dos Embargos e REJEITO-OS, POR NÃO HAVER QUALQUER CONTRADIÇÃO na decisão embargada.

Portanto, considerando que o E. STJ adotou o rito dos recursos repetitivos no julgamento dos RESP’s 1.712.484, 1.694.316 e 1.694.261 para discutir a “possibilidade de prática de atos constritivos em face de empresa em Recuperação Judicial, em sede de Execução Fiscal”, tema 987, tendo ainda determinado a suspensão nacional das execuções abrangidas pela controvérsia, PERMANEÇAM OS AUTOS SUSPENSOS até que seja julgado o tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.”

Inteiramente inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id nº 3213378 - Pág. 1/8)

Em razões recursais, aduz em síntese que, a executada não se encontra em regime de recuperação judicial, mas em regime de recuperação extrajudicial, de modo que a sistemática do recurso sobrestado não se pode aplicar ao presente caso e a fundamentação da decisão que se reporte a regime de recuperação diverso do aplicado ao executado representa erro, aplicando-se ao caso a legislação relativa às empresas em recuperação extrajudicial.

Argumenta que a recuperação extrajudicial nada mais é do que um procedimento de jurisdição voluntária no qual o devedor chama seus credores para ofertar-lhes uma proposta de pagamento, que caso seja aceita, é levada ao juízo, que a homologa e tal homologação produz efeito entre as partes.

Destaca que o Estado enquanto credor tributário jamais poderia figurar como parte no plano de recuperação extrajudicial ao qual foram chamados os demais credores, isso porque há vedação legal imposta pelo art. 161 e seus parágrafos da Lei Federal 11.101/2005, assim, a recuperação jamais poderia-lhe impor qualquer efeito, muito menos o de impedir o prosseguimento da cobrança do crédito público.

Assevera que o indevido sobrestamento da execução fiscal causa significativo prejuízo ao Estado, pois fica impedido de reaver os valores a que tem direito, bem como provoca prejuízos à arrecadação, além de representar grande potencial multiplicador de sobrestamento de execuções que, ao final, devem satisfazer ao interesse público.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, permitindo a retomada da execução fiscal e o início da fase constritiva, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 3302775 - Pág. 42/47)

A empresa Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento pleiteando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 3302770 - Pág. 1/19)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (
id nº 3387359 - Pág. 1/4
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

A controvérsia consiste em
verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que determinou o sobrestamento da execução fiscal porquanto entendeu aplicar-se ao caso do Tema 987 – STJ.

As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

No concerne ao Tema 987, o Superior Tribunal de Justiça afetou, no ano de 2018, os Recursos Especiais n 1.694.261/SP. 1.694.316/SP e 1.712.484/SP como representativos de controvérsia repetitiva, submetido a julgamento a questão referente à "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal" em razão da polêmica que envolve o disposto nos artigos 6, 7° e 47 da Lei nº 11.101/2005, com seguida afetação de outros recursos, no ano de 2019, de forma a explicitar a abrangência das dívidas tributárias e não tributárias.

Colaciono a ementa do julgado pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS.
1. Questão jurídica central: "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (afetação conjunta:

REsp 1.694.261/SP
,

REsp 1.694.316
e

REsp 1.712.484/SP
). (ProAfR no

REsp 1712484/SP
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018 - grifei).

E ainda a decisão de suspensão dos feitos prescreve:

“Verifica-se que há multiplicidade de recursos que tratam do tema em debate, razão pela qual a questão merece ser submetida ao regime dos recursos repetitivos. A questão jurídica central pode ser assim delimitada: "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Desse modo, em conjunto com o REsp 1694316 /SP e RESP 1.712.484/SP, proponho que o presente recurso seja afetado como representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036, § 5", do CPC/2015, observando-se o seguinte:

a) a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e trâmite no território nacional:

b) a comunicação da decisão enviando-se cópia desta, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais:

c) a intimação da União Federal e dos Estados-membros para eventual manifestação:

d) vista ao Ministério Público para parecer, em quinze dias (art. 1.038. III e $ 1", do CPC/2015).”

Por oportuno, ressalta-se que a afetação mencionada teve como fundamento a existência de controvérsia sobre os seguintes dispositivos da Lei 11.101/2005. Vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do

Código Tributário Nacional
e da legislação ordinária específica.

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Com efeito, tem-se que a tese levantada pela Colenda Corte, e sua respectiva afetação, limitou-se a controvérsia acerca das pessoas jurídicas empresariais que se encontram em recuperação judicial.

A propósito, registra-se que, a Recuperação Extrajudicial, prevista na Lei 11.101/2005, é uma ação por meio da qual o devedor requer ao Judiciário a homologação de acordo realizada diretamente com seus credores. Difere, portanto da recuperação Judicial, dado que na extrajudicial, a convocação e a negociação são feitas diretamente com os credores, reduzidas a termo, que será levado ao Poder Judiciário para homologação, em caso de não cumprimento do acordo pelo devedor ou de sua não homologação, o Juiz não pode decretar-lhe a falência, como ocorre na Recuperação Judicial.

Ainda, o custo do procedimento extrajudicial é muito menor do que no judicial, sendo a celeridade muito maior, na modalidade extrajudicial, ainda mais porque o pedido de homologação do plano de recuperação não acarreta a suspensão de direitos, ações ou execuções, diferentemente do que ocorre na modalidade judicial.

Frise-se ainda que, ao contrário do que ocorre na recuperação judicial, na modalidade extrajudicial a lei regulamentadora não permitiu, com o seu deferimento, a suspensão de eventuais direitos, ações ou execuções existentes em desfavor do devedor,
in verbis:

Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

(...)

§ 4º O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. (grifei)

Não obstante eventuais semelhanças existente entre os ritos da recuperação judicial e extrajudicial, esta última a qual se encontra submetida a Agravada, tenho que resta inviável aplicar uma interpretação extensiva para abarcar situação que não foi contemplada pela Corte Superior, inclusive porque, em um exame perfunctório não vislumbra-se existir lacunas que assim permita.

A fim de corroborar com os fundamentos expelidos, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema em comento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 987 AFETADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO - EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DIFERENÇA - RECURSO DESPROVIDO. - Mais recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nº 1.694.261, 1.694.316 e 1.712.484, todos do Estado de São Paulo, submeteu a seguinte questão a julgamento da Corte: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária". - Não obstante, referido precedente não abarcou as hipóteses envolvendo empresas que se encontram sob recuperação extrajudicial, a qual possui suas próprias peculiaridades, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito executório. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.082217-9/001, Rel. Des. Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/0020, publicação da sumula em 03/09/2020 - grifei);

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTÍCIA DE QUE A EMPRESA REQUEREU RECUPERAÇÃO JUDICIAL APENAS TRAZIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATOS CONSTRITIVOS. TEMA 987. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO QUE LIMITA-SE AOS ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Pretende a empresa agravante a suspensão da ação de execução fiscal, tendo em vista a decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o tema nº 987, através do qual consolidou-se a seguinte questão submetida a julgamento: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”, sob o fundamento de estar em recuperação extrajudicial. O Tema 987 é claro ao versar unicamente em relação a empresas que se encontram em recuperação judicial, não se aplicando à recorrente por esta se encontrar em recuperação extrajudicial. Apenas após a interposição do recurso de agravo de instrumento e do indeferimento do efeito suspensivo, a recorrente requereu recuperação judicial, trazendo aos autos do recurso tais fatos. A incursão nesta matéria constitui clara supressão de instância, não tendo sido debatida na instância primeva, sendo vedada a sua análise em sede de agravo de instrumento contra decisão que versa unicamente sobre a recuperação extrajudicial. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 987, ao determinar a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versassem sobre o sobredito Tema, consignou que a suspensão não está vinculada ao processamento do feito executivo fiscal, mas sim unicamente aos atos de constrição eventualmente praticados sobre os bens de empresas em recuperação judicial, fato este que constitui mais um óbice ao pleito de sobrestamento/suspensão do feito do Recorrente. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016071-28.2020.8.05.0000 em que figura como agravante RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão, pelas razões adiante alinhadas.

(TJ-BA - AI: 80160712820208050000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Logo, diante do disposto na legislação pertinente e de acordo com o entendimento jurisprudencial exarado, entendo que assiste razão ao Agravante, na medida em que o Tema nº 987 não abarcou as hipóteses envolvendo empresas que se encontram em recuperação judicial.

DIS
POSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
23 de agosto de
2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/08/2021